Tribunal: CARF
Processo: 17546.000719/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000719/2007-61
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.699 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE DA RFB
Interessado
TÂNIA PEREIRA LOPES - ME E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMENTA E CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO. CABIMENTO.
Opostos embargos de declaração apontando contradição entre a ementa e a
conclusão do acórdão, constatando-se que o vício, de fato, existe, os embargos
devem ser providos para corrigi-lo, sanando-se a contradição verificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada no Acórdão no 2402-
009.285, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pela Unidade da Administração
Tributária em face de acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção deste
Conselho.
Do acórdão embargado
Este colegiado proferiu o acórdão de no 2402-009.285 aos 02/12/20 (fls.
302/322.), nos termos das ementas a seguir transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000719/2007-61
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.699 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000719/2007-61

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO:
FALTA
DE
INSCRIÇÃO
DE
SEGURADOS
OBRIGATÓRIOS (EMPREGADOS) NA PREVIDÊNCIA SOCIAL. GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
“Grupo econômico de fato”. Constatada a existência, impõe-se a responsabilização
tributária por solidariedade, nos termos do inciso IX do art. 30 da Lei n°. 8.212, de
24/07/1991, cujo dispositivo está em consonância com os incisos l e II do art. 124 do
CTN.
Não obstante a falta de apresentação dos livros contábeis e respectivos documentos
fiscais, foram documentalmente identificadas operações que evidenciam a prática de
atos típicos de “grupos econômicos”, inclusive com a caracterização de “confusão
patrimonial”, assim como foi identificada, também, a existência de “controlador” do
“grupo econômico”. Entretanto, por não terem sido contatadas ou evidenciadas efetivas
relações entre uma das empresas consideradas integrantes do “grupo econômico” e as
demais, decide-se pela sua exclusão do “grupo”, mantidas todas as demais.
Falta de inscrição de segurados obrigatórios da Previdência Social. Constatação de que
parte dos segurados teve seus contratos de trabalho formalizados antes do início da ação
fiscal, em relação aos quais, tendo ocorrido a denúncia espontânea (art. 138, CTN), não
procede a autuação.
Procedência parcial do lançamento, já que em relação a um dos segurados enumerados,
a correção da falta se deu após o início da auditoria fiscal.
Lançamento Procedente em Parte
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário da contribuinte e negar provimento aos recursos voluntários das
responsáveis solidárias.
Cientificada da decisão, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Campinas/SP apresentou embargos inominados (fls. 324/326), com fundamento nos arts. 65 e 66
do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9/6/15, indicando contradição
entre a ementa e a conclusão do acórdão embargado.
Os embargos foram admitidos, vindo o recurso para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
A Unidade da Administração Tributária da 8a RF aponta, nos embargos opostos,
que haveria contradição entre a ementa e a conclusão do acórdão embargado, conforme
fundamentos a seguir:
Trata-se de Auto de Infração lavrado para imposição em multa por deixar a empresa
autuada, de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ou apresentar documento ou livro que
não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira.
Inconformados com a lavratura, o contribuinte acima e as demais responsáveis
solidárias Frigosef Frigorífico SEF de São José dos Campos Ltda, Frigorífico Campos
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.699 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000719/2007-61

de São José Ltda, André Luiz Nogueira Junior – ME, Monalisa Pereira Lopes nogueira
– ME e Frigovalpa comércio e Indústria de Carne Ltda. impugnaram o auto de infração
e a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas (SP) considerou o
lançamento fiscal procedente em parte. Posteriormente, a empresa autuada Tânia Pereira
Lopes ME e a empresa André Luiz Nogueira Junior - ME apresentaram os Recursos
Voluntários ao CARF, que, por meio do Acórdão no 2402- 009.285, proferiu a seguinte
decisão abaixo (fl.302):
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário da contribuinte e negar provimento aos recursos voluntários das
responsáveis solidárias.” (grifos nossos).
Entretanto, a ementa do acórdão supracitado apresenta a seguinte descrição:
[...]
Procedência parcial do lançamento, já que em relação a um dos segurados
enumerados, a correção da falta se deu após o início da auditoria fiscal.
Lançamento Procedente em Parte
[...]
Assim, conforme as transcrições acima, verificou-se uma contradição entre as decisões
da ementa e do Acórdão de Recurso Voluntário.
(Grifos originais)
Tem razão o embargante.
Com efeito, conforme se verifica do acórdão embargado, de fato, a conclusão do
voto condutor foi pelo não provimento dos recursos voluntários da contribuinte e das
responsáveis solidárias, porém, na ementa do acordão, por um lapso, constou que teria sido
considerado procedente em parte o lançamento.
No entanto, embora o lançamento tenha tido, ao final, esse resultado, este
decorreu do julgamento da impugnação, e não do julgamento do recurso voluntário, ao qual foi
negado provimento. Desse modo, da forma como redigida, realmente, verifica-se a contradição
apontada pelo embargante entre a ementa e o resultado do acórdão.
Assim, a ementa deve ser alterada da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO:
FALTA
DE
INSCRIÇÃO
DE
SEGURADOS
OBRIGATÓRIOS (EMPREGADOS) NA PREVIDÊNCIA SOCIAL. GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
“Grupo econômico de fato”. Constatada a existência, impõe-se a responsabilização
tributária por solidariedade, nos termos do inciso IX do art. 30 da Lei n°. 8.212, de
24/07/1991, cujo dispositivo está em consonância com os incisos l e II do art. 124 do
CTN.
Falta de inscrição de segurados obrigatórios da Previdência Social. Constatando-se que
apenas parte dos segurados teve seus contratos de trabalho formalizados antes do início
da ação fiscal, deve ser mantida a penalidade em relação ao segurado cujo registro do
respectivo contrato de trabalho se deu após o início das diligências fiscalizatórias, não
havendo falar em denúncia espontânea neste último caso.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.699 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000719/2007-61

Conclusão
Posto isso, voto por dar provimento aos embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para retificar a ementa, que passará a ter a seguinte redação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO:
FALTA
DE
INSCRIÇÃO
DE
SEGURADOS
OBRIGATÓRIOS (EMPREGADOS) NA PREVIDÊNCIA SOCIAL. GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
“Grupo econômico de fato”. Constatada a existência, impõe-se a responsabilização
tributária por solidariedade, nos termos do inciso IX do art. 30 da Lei n°. 8.212, de
24/07/1991, cujo dispositivo está em consonância com os incisos l e II do art. 124 do
CTN.
Falta de inscrição de segurados obrigatórios da Previdência Social. Constatando-se que
apenas parte dos segurados teve seus contratos de trabalho formalizados antes do início
da ação fiscal, deve ser mantida a penalidade em relação ao segurado cujo registro do
respectivo contrato de trabalho se deu após o início das diligências fiscalizatórias, não
havendo falar e denúncia espontânea neste último caso.

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital